Tribunal: TJMT
Processo: 1007149-52.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO 1007149-52.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 9.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c e Indenização Por Danos Morais com Pedido de Tutela de Urgência de Natureza Antecipada n.o 1006281-48.2020.8.11.0041, movida por S. A. A. representado pela genitora MÁRCIA REGINA DE ARAÚJO, deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteado pelo Agravado.
Na decisão objurgada o juiz a quo determinou que o Recorrente autorize e custeie o tratamento multidisciplinar objeto da prescrição médica, nos sehuintes termos: a) Psicólogo Comportamental Especialista em ABA 02 (duas) vezes semanais; b) Fonoaudiólogo Especialista em BOBATH 02 (duas) vezes semanais; c) Terapeuta Ocupacional Especialista em Integração Sensorial; d) Equoterapia 01 (uma) vez por semana, Musicoterapia 01 (uma) vez por semana, Hidroterapia 01 (uma) vez por semana e Psiquiatra 01 (uma) vez por semana, sob pena de multa.
Irresignada, a Recorrente alega que a decisão merece reforma, haja vista a ausência de cobertura contratual obrigatória dos tratamentos indicados.
Afirma que os planos de saúde estão submetidos à Lei 9.656/98 e que o contrato celebrado entre as partes não inclui cobertura de procedimentos realizados fora das clínicas ou por profissionais não conveniados.
Ressalta que apesar de haver procedimentos convencionais realizados por profissionais credenciados para o caso do Agravado, ele não procurou qualquer um daqueles que atuam na rede de Cuiabá.
Aduz ainda que os procedimentos não constam no Rol obrigatório regulado pela ANS E CONSU, e por isso não tem a obrigação de arcar com o pagamento.
Nessa linha de intelecção, salienta que a recusa de cobertura dos tratamentos por equipe multidisciplinar não pode ser considerada abusiva ou ilegal, já que está baseada no regramento vigente e no contrato.
De outro vértice, assevera que não pode ser compelida a arcar com ônus de prestar serviços além dos pactuados, sob pena de incorrer em prejuízos irreparáveis, já que, as despesas que terá, acabará por impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.
Diante desses argumentos, pugna pela concessão do efeito suspensivo. E, no mérito, pelo provimento do recurso, para que seja “reconhecida a inexistência dos requisitos autorizadores da antecipação de tutela indevidamente requerida pelo Agravado, permitindo o indeferimento dos materiais negados objetado da demanda.”
É o relatório. Decido.
O Recurso comporta recebimento como Agravo de Instrumento, pois a hipótese se encaixa perfeitamente na exceção prevista no artigo 1.015, inciso I, do novo CPC, bem como foi instruído com os documentos necessários para sua análise e conhecimento, nos termos do art. 1.017, § 5o do novo CPC.
Como é cediço, o artigo 1.019 inciso I, do novo Código de Processo Civil, dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao Recurso, desde que demonstrada à plausibilidade do direito invocado e, ainda, o perigo de dano ou o risco de afetar o resultado útil do processo.
Da análise dos autos, nesta fase de cognição incompleta, observo que não estão presentes os requisitos legais para a concessão da medida initio litis.
Com efeito, depreende-se dos autos que o Agravado é beneficiário dos serviços contratados com a cooperativa Agravante, Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico, por meio do plano UNIMED SUPER II CLASS INDIVIDUAL FAMILIAR ENFERMARIA e foi diagnosticado com Transtorno Global do Desenvolvimento/Autismo – CID 10 F84 (ID 37493988).
Conforme relatório médico - ID. 37493988, elaborado pela psiquiatra Dr. Luciana Staut, que acompanha o tratamento, a criança apresenta indicação de acompanhamento multiprofissional com psicólogo comportamental, com profissionais especializados em atendimento de pacientes com TEA com frequência mínima de 2 (duas) vezes na semana, preferencialmente método ABA; fonoaudiólogo com especialização em método Bobath; além de terapeuta ocupacional com método de integração sensorial, ambos com frequência indicada de 01 (uma) a 2 (duas) vezes na semana.
A médica ressalta, ainda, a necessidade da realização de atividades complementares, como equoterapia, natação e musicoterapia no tratamento do Recorrido.
Ressai do relatório que é necessário que o s tratamentos e terapias prescritas se iniciem o mais rápido possível, visto que a criança apresenta o que a profissional de saúde denominou de “janelas de oportunidades”; que explica serem fases da vida em que o cérebro da criança é mais permeável ao aprendizado de habilidades específicas.
Pois bem. Em que pese à Agravante alegar que o contrato celebrado não acoberta os tratamentos prescritos, oportuno registrar que se trata de relação jurídica de consumo, sujeita à disciplina do Código de Defesa do Consumidor.
Em assim sendo, a interpretação das cláusulas contratuais deve ser feita com fulcro na legislação consumerista, especialmente naquelas que conferem maior proteção contratual ao consumidor, as quais, dentre outras regras, estabelecem a interpretação que lhe é mais favorável, objetivando a aplicação de mecanismos que garantam o equilíbrio na relação contratual.
Neste viés, não entrevejo a probabilidade do direito alegado nesta fase preambular, já que, em tese, não cabe à Agravante determinar qual o tratamento mais adequado ao segurado.
Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que é possível à operadora de plano de saúde estabelecer as doenças que terão cobertura contratual, mas não o tipo de tratamento prescrito ao usuário, sendo abusiva a negativa de cobertura do procedimento, tratamento, medicamento ou material considerado essencial para realização do ato proposto pelo médico. (Terceira Turma - AgInt no REsp 1765668/DF - Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE - Julgado em 29/04/2019 - DJe 06/05/2019).
De igual modo, não entrevejo o perigo de dano irreparável decorrente da manutenção da decisão atacada até o julgamento do mérito recursal, pois, inobstante a Recorrente afirmar que o cumprimento da decisão recorrida lhe causará prejuízos, a irreversibilidade desse custo não está comprovada, já que nada impede que, se a decisão for modificada no julgamento do mérito, a Agravante venha a cobrar pelos serviços prestados.
Ausentes os requisitos para concessão da liminar recursal, indefiro o efeito suspensivo.
Por fim, determino que todas as intimações sejam publicadas exclusivamente, em nome do escritório de advocacia Coutinho e Polisel Advogados Associados, devidamente inscrito na OAB/MT no 355, bem como, dos sócios advogados Jackson Francisco Coleta Coutinho, inscrito na OAB/MT 9.172 -B e José Eduardo Polisel Gonçalves inscrito na OAB/MT 12.009.
Comunique-se ao juiz da causa.
Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta.
Após, ao parecer e retorne.
Cumpra-se.
Cuiabá, 20 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora